Tribunal: TJDFT
Processo: 0724044-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA CELERIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1. O artigo 327 do CPC permite a cumulação de pretensões em um único processo contra o mesmo réu, ainda que entre os pedidos não haja conexão, mas que sejam compatíveis entre si, que o Juízo seja competente para conhecer de ambos e o procedimento adotado seja adequado para deles conhecer.
2. É possível a acumulação da pretensão de oferta de alimentos e do pedido de guarda e regulamentação de visitas em único processo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processuais e, principalmente, o princípio da proteção integral à criança.
3. No caso concreto, como há oferta de alimentos cumulada com guarda e regulamentação de visitas, não há óbice para que sejam adotadas técnicas processuais diferenciadas previstas no regramento especial de alimentos, que são compatíveis com o rito processual comum.
4. Recurso conhecido e provido.